Tribunal: TCU
Processo: 019.989/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9542/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 019.989/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carla Garcia de Serpa (XXX.924.823-XX); Christina Marques Camargo Alessi (XXX.387.056-XX); Daniela Marques Camargo de Souza (XXX.075.166-XX); Helen Garcia de Serpa (XXX.100.603-XX); Katia Cilene Reis Maia (XXX.410.802-XX); Maria Teresa Serpa Franco (XXX.897.263-XX); Odette Sousa Lira (XXX.038.763-XX); Orlandina Lira Vieira (XXX.765.223-XX); Osmarina de Souza Lira (XXX.628.953-XX); Otacilia de Souza Lira (XXX.199.613-XX); Suszy Sousa Ribeiro da Silva (XXX.817.183-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.